Tribunal: TJMT
Processo: 0008485-47.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008485-47.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALLAN DEIVID GRANADO - CPF: 057.153.201-27 (APELANTE), SAVIO ANGELO PEREIRA DOS SANTOS (REPRESENTANTE), GABRIEL JACKSON DA SILVA SANTOS - CPF: 704.863.271-24 (VÍTIMA), EDILAINE DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), SÁVIO ÂNGELO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CINCO ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– PEDIDO ABSOLUTÓRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS – INVOCAÇÃO DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA INTELECTUAL COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELOS RELATOS DAS VÍTIMAS –
2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA
– PROCEDÊNCIA – SANÇÕES FIXADAS EM
QUANTUM
EXACERBADO E DESPROPORCIONAL – REAJUSTE NECESSÁRIO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1. Nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação penal pública, nada impede que ao final da instrução processual seja prolatada sentença condenatória, devidamente fundamentada, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Precedentes.

1.2. Os testemunhos de policiais são válidos como meios de prova e não podem ser
desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando não evidenciado qualquer interesse dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, como ocorre
in casu
(Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

2. Se a exasperação da pena básica, embora pertinente, dá-se em
quantum

flagrantemente excessivo e desproporcional
frente ao número de vetores judiciais desfavoráveis e das peculiaridades do caso
in concreto
,

o abrandamento da sanção é medida impositiva. Outrossim, é necessário o reajuste da quantidade de dias-multa, quando verificada a ausência de proporcionalidade entre essa e a pena privativa de liberdade, nos moldes do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR do TJMT.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ALLAN DEIVID GRANADO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALLAN DEIVID GRANADO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 8485-47.2019.811.0064 – código 696112, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, §2.º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, por cinco vezes, em concurso formal, ao cumprimento da pena total de
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Por meio do arrazoado disponível no ID 32348030 e ID 32348031, o apelante
postula a
absolvição
pelos crimes de roubo com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, argumentando nesse desiderato, primeiro, a impossibilidade de ser proferida sentença condenatória quando há pedido de absolvição pelo Ministério Público em alegações finais e, segundo, a inexistência de provas efetivamente capazes de comprovar o seu envolvimento no delito. Secundariamente, pede o
reajuste da pena-base
, sob a alegação de que o
quantum
de aumento promovido na origem é flagrantemente desproporcional. Pelo mesmo motivo, almeja a
readequação da pena de multa
, porquanto fixada em quantidade encimada.

Nas contrarrazões vistas no ID 32348036, o Ministério Público exprime concordância com a pretensão absolutória e pede o provimento do recurso defensivo.

Nesta instância, a ilustre
Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 33466559 pelo
provimento

parcial
do apelo, apenas para que seja retificada a dosimetria penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
manejado por
ALLAN DEIVID GRANADO
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Segundo se infere da denúncia, o ora apelante foi originariamente denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2.º, incisos II e V e §2º-A, inciso I c/c artigo 70 (no mínimo, por duas vezes) e artigo 29, todos do Código Penal [Fato 01] e artigo 157, §2.º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c artigo 70 (no mínimo, por três vezes) e artigo 29 c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro [Fato 02], em razão dos seguintes fatos:

FATO 01
: Colhe-se da incoativa ministerial que no dia 01 de agosto de 2019, por volta das 20h30min, em residência localizada na Rua Graciliano Ramos, n.º 505, bairro Rui Barbosa, na comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
ALLAN DEIVID GRANADO
e o corréu
Sávio Ângelo Pereira dos Santos
, em conluio com pelo menos três indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo,
subtraíram
bens pertencentes às vítimas
Gabriel Jackson da Silva Santos
e
Shirley Gonçalves dos Santos
.

FATO 02
: Na mesma data, por volta das 21h, em residência vizinha à anterior,
ALLAN DEIVID GRANADO
e os mesmos comparsas, mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo,
subtraíram
bens pertencentes às vítimas
Edilaine Santos Silva, Alecio Graneiro
e
Dernival José dos Santos
(idoso).

De acordo com a peça acusatória,
ALLAN DEIVID GRANADO
trabalhava na loja das vítimas
Edilaine Santos Silva
e
Alecio Graneiro
há cerca de 03 (três) anos, e o referido estabelecimento se situava ao lado da residência dos proprietários, de modo que
ALLAN
possuía informações privilegiadas acerca da rotina e dos bens das vítimas, as quais repassou ao corréu
Sávio Ângelo Pereira dos Santos
e juntos arquitetaram o delito patrimonial.

Na noite do fato, com base nos informes repassados por
ALLAN
, o corréu
Sávio Ângelo
e outros comparsas não identificados ingressaram na residência das vítimas
Gabriel Jackson da Silva Santos
e
Shirley Gonçalves dos Santos
[FATO 01], anunciaram o assalto e pediram que os ofendidos ficassem tranquilos, explicando que, na verdade, pretendiam roubar a residência vizinha.

Ainda assim, os agentes subtraíram de
Gabriel
a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e em seguida trancafiaram
Gabriel
,
Shirley
e o filho deles de apenas 04 (quatro) anos de idade em um dos quartos do imóvel, privando-os da liberdade por aproximadamente 40 minutos.

Em prossecução, enquanto um dos indivíduos permaneceu vigiando as vítimas do FATO 01, os demais agentes pularam o muro limítrofe e adentraram no imóvel vizinho, onde abordaram as vítimas
Edilaine Santos Silva
e
Alecio Graneiro
[FATO 02] em um dos quartos da residência, juntamente com os três filhos do casal.

Imediatamente os indivíduos se apossaram dos aparelhos celulares e passaram a exigir a entrega de dinheiro, anunciando que tinham conhecimento da existência de um cofre na residência. Da mesma forma, os agentes questionaram onde estava a outra pessoa que morava no local, demonstrando que tinham conhecimento da presença de
Douglas
, sócio de
Alecio Graneiro
na empresa.

Ao saberem que
Douglas
estava na loja ao lado do imóvel domiciliar, um dos agentes se dirigiu até lá e o rendeu, deixando-o amarrado. Em continuação, um dos assaltantes foi até os fundos do imóvel, onde havia uma quitinete ocupada pelo idoso
Dernival José dos Santos
(pai de
Edilaine
),

e tentou domina-lo, no entanto,
Dernival
se recusou a obedecer a ordem para se deitar no chão e deu início a uma discussão, no meio da qual o meliante tentou disparar a arma de fogo contra ele, porém, o artefato falhou e o idoso acabou entrando em luta corporal com o agente.

Durante esse entrevero,
Douglas
conseguiu se desvencilhar das amarras e saiu correndo da residência em busca de socorro, o que fez com que os agentes empreendessem fuga do local, levando apenas alguns bens das vítimas.

Após regular instrução criminal,
ALLAN DEIVID GRANADO
restou condenado
nos termos da imputação.

A irresignação é exclusivamente defensiva e, inexistindo preliminares arguidas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses recursais propriamente ditas.

I.

Da almejada absolvição:

Como primeiro estandarte recursal, o apelante sustenta a impossibilidade de ser proferida sentença condenatória quando há pedido expresso de absolvição pelo Ministério Público em sede de alegações finais, por ser o
Parquet
o titular da ação penal pública.

Entretanto, a tese defensiva não comporta acolhimento.

Sobre a temática, a redação do artigo 385 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao estatuir que: “
Nos crimes de ação pública,
o juiz poderá proferir sentença condenatória
,
ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
.” (Grifei.)

Nessa toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente pela inexistência de óbice à prolação de sentença condenatória em contrariedade ao requerido pelo Ministério Público em memoriais finais, isso porque, apesar do órgão ministerial ser o titular da ação penal pública, ao final da instrução processual o julgador não fica adstrito à conclusão do
Parquet
, devendo formar seu convencimento a partir da análise imparcial do conjunto probatório amealhado e à luz do princípio da persuasão racional.

A corroborar essa conclusão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A DESPEITO DE PLEITO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. [...] DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro, de modo que não há falar em nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado, com fulcro no acervo fático-probatório constante dos autos, à luz do princípio da persuasão racional, reconhece a responsabilidade do réu, condenando-o nos termos da exordial acusatória.
[...] Habeas corpus denegado.”
(STJ, HC 430.803/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) – destaquei.

Portanto, é certo que a formulação de pedido absolutório pelo Ministério Público em alegações finais, por si só, não impede a prolação de sentença condenatória em desfavor do réu.

Superada essa questão, passa-se à análise da segunda causa de pedir vinculada ao pleito de absolvição, qual seja, a tese de anemia probatória.

Nada obstante o inconformismo da Defesa nesse particular, o cotejo dos elementos probantes amealhados no curso da instrução processual não deixa dúvida quanto ao envolvimento de
ALLAN DEIVID GRANADO
nos delitos patrimoniais em comento.

Sabe-se que em se tratando de
autoria intelectual
no crime de roubo, como é o caso em julgamento, a prova da autoria é maiormente dificultada pela ausência física do agente na cena do crime, peculiaridade que impede, por exemplo, seu reconhecimento pelas vítimas
a posteriori
e exige ainda mais sensibilidade do julgador na análise do conjunto probatório.

Na hipótese, os policiais militares
Anderson Novaes Santos

e
Luciano Cardoso
esclareceram em juízo que no dia posterior ao roubo o serviço de inteligência da Polícia Militar recebeu a informação de que
ALLAN DEIVID GRANADO
,
então funcionário das vítimas
Edilaine
e
Alecio
,

seria o responsável por repassar informações sobre as vítimas aos executores do roubo. Diante disso, a Corporação solicitou o apoio da guarnição ostensiva de plantão, composta pelos depoentes, e juntos se deslocaram até a loja dos ofendidos, onde entrevistaram o apelante

a respeito do fato. Segundo os agentes públicos, durante o diálogo, o funcionário acabou confessando que tinha repassado informes sobre as vítimas ao corréu
Sávio
, seu amigo, e que esse teria praticado o roubo em companhia de sujeitos desconhecidos.

Importante frisar que, de acordo com os nominados policiais militares,
foi somente a partir da delação informal de
ALLAN
que a polícia chegou à identificação do corréu

Sávio Ângelo Pereira dos Santos
,
e esse, por sua vez, foi reconhecido pelas vítimas do
FATO 02
como um dos executores desse delito.

Corroborando a narrativa dos agentes públicos,
Edilaine Santos Silva
e seu genitor
Dernival José dos Santos
,
vítimas do FATO 02,
confirmaram em juízo que realizaram o reconhecimento de
Sávio Ângelo Pereira dos Santos
na fase policial e, não o bastasse, repetiram o procedimento de identificação na seara judicial, na presença da magistrada singular, conforme se depreende dos Termos de Reconhecimento de ID 32348009 - Págs. 7/8.

Em seu depoimento, a ofendida
Edilaine Santos Silva
recontou a dinâmica do episódio delituoso de forma bastante detalhada, tal como narrado na inicial acusatória. A respeito do envolvimento de
ALLAN DEIVID GRANADO
, explicou que obtiveram essa informação com os próprios policiais, pois não suspeitavam, uma vez que o apelante era um funcionário de alta confiança, a ponto de delegarem a ele, por diversas vezes, a incumbência de realizar transações bancárias como depósitos e saques, confiando-lhe inclusive a posse de seus cartões bancários com as respectivas senhas e o manuseio de valores em espécie.

Além disso, a empresária
Edilaine Santos Silva
assegurou que durante a ação criminosa ficou muito evidente que os indivíduos detinham informações privilegiadas sobre os bens, a rotina e os moradores da casa, porquanto logo no início da abordagem questionaram a respeito do paradeiro de
Douglas
, rapaz que havia recém-chegado de São Paulo para trabalhar como sócio de seu esposo
Alecio Graneiro
e, por isso, estava pernoitando na loja ao lado da residência. Não só isso, explicou que os rapazes sabiam que um dos cachorros era bravo e ordenou que o filho da vítima o prendesse, e ainda afirmavam, a todo momento, que sabiam da existência de dinheiro e de um cofre na residência.

N’outro norte, as vítimas do FATO 01,
Gabriel Jackson da Silva Santos
e
Shirley Gonçalves dos Santos
, vizinhos de
Edilaine
e
Alecio
,
apesar de não terem sido capazes de identificar seus algozes, confirmaram em juízo que foram abordados por um grupo de indivíduos em posse de armas de fogo, os quais anunciaram o assalto e disseram que podiam ficar tranquilos, pois a intenção era roubar o “brabão”, referindo-se ao vizinho
Alecio Graneiro.

Na sequência os meliantes subtraíram a quantia de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie da carteira de
Gabriel
, depois pularam o muro que dividia os imóveis e ingressaram na residência de
Edilaine
e
Alecio,
onde cometeram o segundo fato.

O ora apelante
ALLAN DEIVID GRANADO
,

por sua vez, sustentou em seus interrogatórios, desde a fase policial
, que não repassou informações sobre as vítimas e tampouco teve qualquer envolvimento no delito patrimonial. Entretanto, admitiu que é amigo do corréu
Sávio
e que costumava se encontrar com ele frequentemente, além de manterem conversas pelo aplicativo
WhatsApp
.

No mesmo sentido foram as declarações de
Sávio Ângelo Pereira dos Santos
,
corréu

reconhecido pelas vítimas do FATO 02, o qual negou ter participado do delito, mas admitiu a amizade existente com
ALLAN.

Nessa conjuntura, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo ora apelante, entendo que a concatenação da prova oral coligida, especialmente os testemunhos dos policiais militares e os depoimentos das vítimas em juízo, demonstram seguramente o envolvimento de
ALLAN DEIVID GRANADO
nas empreitadas criminosas, na qualidade de autor intelectual, à medida que arquitetou o delito juntamente com o corréu e executor
Sávio
,
a quem forneceu todas as informações indispensáveis acerca dos ofendidos.

Tal conclusão, perfilhada na sentença condenatória, afigura-se acertada sobretudo porque, em contraponto à negativa de autoria, tem-se os testemunhos firmes e consistentes dos policiais militares, assegurando que o apelante admitiu em entrevista informal o seu envolvimento na prática delitiva e, ainda, indicou seu amigo
Sávio Ângelo
como um dos executores do ilícito, o que levou à identificação desse segundo suspeito e culminou no reconhecimento dele pelas vítimas do FATO 02.

Dessarte, é certo que o reconhecimento de
Sávio Ângelo
pelos ofendidos, somado à constatação de que os agentes possuíam conhecimento prévio sobre a vida particular das vítimas, corrobora os testemunhos dos policiais militares
Anderson Novaes Santos

e
Luciano Cardoso
acerca da admissão de culpa externada pelo apelante em sua primeira conversa com os agentes públicos, afinal, não fosse a delação informal de
ALLAN DEIVID
,

não seria possível a identificação de
Sávio Ângelo.

Vale ressaltar,
a
cerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Com essas considerações, e por tudo mais que consta na sentença, entendo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são aptas a demonstrar a responsabilidade penal de
ALLAN DEIVID GRANADO
pelos FATOS 01 e 02,

na qualidade de autor intelectual dos delitos, não havendo falar em absolvição por anemia probatória.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório por todos os crimes.

II.

Da retificação da pena-base e da pena de multa:

Extrai-se da r. sentença hostilizada que a sanção básica do apelante foi fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em razão da avaliação desfavorável da

culpabilidade
do agente e das
circunstâncias
do delito, assentadas, em síntese, na premeditação, no concurso de agentes e na restrição da liberdade dos ofendidos.

Neste particular, a pretensão defensiva mostra-se digna de acolhimento, pois, embora sejam válidos os fundamentos utilizados para a exasperação da pena, nota-se que o
quantum
de aumento aplicado é excessivo e desproporcional.

Como cediço, ante ao silêncio do legislador quanto aos limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recai ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e os critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 39
, assentando que: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, no que diz respeito à pena de multa, sabe-se que sua fixação deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o valor unitário do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado (
Enunciado Orientativo n.º 33
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, publicado em 12/04/2017).

In casu
,
sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto e tendo em conta as penas mínima e máxima cominadas ao delito de roubo, tenho que o incremento da pena-base do apelante em 09 (nove) meses de reclusão, para cada vetor judicial negativo, é o quantitativo
justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

Destarte,
redimensiono a pena-base
de
ALLAN DEIVID GRANADO
para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, proporcionalmente, 14 (quatorze) dias-multa, passando ao reajuste das demais fases dosimétricas.

Tendo como parâmetro a nova pena basilar e mantidos os critérios utilizados pelo magistrado sentenciante, redimensiono a pena intermediária para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, devido à incidência das agravantes previstas no
art. 61, incs. I e II, alínea ‘h’, do Código Penal.

Por fim, incide a majorante do emprego de arma de fogo [art. 157, §2º-A, inc. I, do CP], na fração de 2/3 (dois terços), e o aumento decorrente do concurso formal de crimes, na fração de 1/3 (um terço), uma vez que foram atingidos os patrimônios de cinco vítimas distintas, de modo que a novel SANÇÃO FINAL e DEFINITIVA perfaz-se em
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão

e pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, conservado o valor unitário mínimo legal.

PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona os dispositivos de lei mencionados na fundamentação do recurso.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados às teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PAR
CIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ALLAN DEIVID GRANADO
,

apenas

para reduzir o
quantum
de aumento aplicado à pena-base e redimensionar-lhe a sanção final para
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de

40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Tendo em vista que o apelante se encontra preso cautelarmente e, por isso, já houve expedição de Guia de Execução Provisória (ID 32348037),
comunique-se COM URGÊNCIA
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, para que retifique o cálculo da pena em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020